Tribunal: TJES
Processo: 5042970-53.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042970-53.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO LOPES DA COSTA NETO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO APÓS CESSÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. DEVER DE MOTIVAÇÃO CONTEMPORÂNEA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por servidor público (policial penal), declarou a nulidade de portaria que determinou sua remoção
ex officio
para unidade prisional diversa, assegurando seu retorno à unidade de origem após término de cessão ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de remoção ex officio, após o término de cessão, carece de motivação idônea a justificar sua nulidade; (ii) estabelecer se o servidor possui direito líquido e certo de retornar à mesma unidade de lotação originária, impedindo nova localização administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção
ex officio
constitui ato discricionário da Administração Pública, pautado nos critérios de conveniência e oportunidade, sujeitando-se ao controle judicial apenas quanto à legalidade, especialmente no tocante à motivação e à ausência de desvio de finalidade.

A motivação do ato administrativo não precisa estar exaustivamente descrita na portaria, sendo suficiente quando demonstrada por documentos contemporâneos que revelem a necessidade administrativa subjacente.

O conjunto probatório evidencia motivação prévia e concreta, consubstanciada em ofício da Secretaria de Justiça que aponta escassez de servidores, elevada demanda de trabalho e necessidade de recomposição do quadro funcional.

A portaria de remoção insere-se em cadeia administrativa previamente documentada, não configurando motivação posterior ou artificialmente construída em juízo.

O art. 54, §1º, da LC nº 46/1994 assegura o retorno do servidor ao órgão de origem após cessão, mas não impede sua posterior localização de ofício em unidade diversa, conforme arts. 34 e 35 do mesmo diploma.

O servidor público não possui direito à inamovibilidade, inexistindo garantia de permanência definitiva na mesma unidade de lotação.

A alegação de desvio de finalidade ou perseguição funcional exige prova pré-constituída, incompatível com o rito do mandado de segurança, não tendo sido demonstrada no caso concreto.

A remoção dentro do mesmo município reduz a plausibilidade de prejuízo funcional relevante ou caráter punitivo do ato administrativo.

A sentença, ao desconsiderar o contexto administrativo e documental do ato, indevidamente substituiu o juízo de conveniência da Administração pelo do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A remoção
ex officio
de servidor público, embora discricionária, exige motivação, a qual pode ser aferida a partir do contexto administrativo contemporâneo ao ato.

O retorno do servidor ao órgão de origem após cessão não impede sua posterior relotação de ofício por necessidade do serviço.

Não há direito à inamovibilidade do servidor público fora das hipóteses constitucionalmente previstas.

A invalidação de ato administrativo em mandado de segurança exige prova pré-constituída de ilegalidade ou desvio de finalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de ID 8979165, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, no Mandado de Segurança impetrado por
JOÃO LOPES DA COSTA NETO
, concedeu a ordem pretendida para declarar a nulidade da Portaria nº 224-S, de 06/12/23, e consequentemente, determinar a lotação do ora apelado na Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV V), unidade originária.

Em suas razões de ID 8979167 a fazenda estadual sustenta, em resumo, que
(a)
a localização do servidor decorreu do exercício legítimo do poder discricionário da Administração na gestão do sistema prisional;
(b)
que a movimentação teve por base a conclusão das obras e inauguração de novo estabelecimento prisional, bem como a necessidade de ocupação e recomposição do quadro funcional, com vistas ao planejamento e à segurança institucional;
(c)
que não houve prejuízo relevante ao servidor, pois a unidade de destino também se situa no Município de Vila Velha; e
(d)
que a jurisprudência desta Corte reconheceria a validade de atos análogos quando evidenciada motivação administrativa suficiente.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Em sua peça exordial, o ora apelado, Policial Penal do quadro efetivo da SEJUS desde 2014, narrou que sua unidade de origem sempre fora a Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV-V). Relatou que após período de cessão ao Município de Vila Velha iniciado em 2021, foi determinada sua apresentação para retorno ao Estado em 07/12/2023. Todavia, na mesma data, a autoridade coatora publicou a Portaria nº 2240-S, removendo-o de ofício para a Penitenciária Estadual de Vila Velha I (PEVV-I), ato que reputa ilegal por ausência de motivação idônea e por violar o art. 54, §1º, da Lei Complementar nº 46/94, que prevê o retorno do servidor cedido ao local de origem.

É cediço que a jurisprudência da Corte Superior entende que nos casos de remoção ex officio de servidor o ato administrativo, embora discricionário, deve ser motivado, sob pena de violação dos princípios constitucionais ligados à administração pública.

A sentença apelada fundamentou a concessão da segurança pretendida na premissa de que a alteração da lotação, embora ato discricionário, padece de nulidade quando a motivação apresentada é genérica (interesse da Administração), afrontando o princípio constitucional da motivação e impossibilitando o controle de legalidade pelo Judiciário.

Nesse contexto, o
cerne da questão devolvida a essa instância recursal reside em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou a localização
ex officio
do ora apelado em unidade diversa de sua origem após o término de cessão, sob o prisma do dever de motivação e da inexistência do direito à inamovibilidade.

É sabido que a
Administração Pública, no exercício de seu poder de autogestão, possui a prerrogativa de organizar seu quadro funcional conforme critérios de conveniência e oportunidade. No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 46/94 estabelece as diretrizes para a localização de servidores, prevendo no art. 35, II, a modalidade de localização
ex
officio,
porém,
não afasta o controle jurisdicional de legalidade, especialmente quanto à existência de motivação e à eventual ocorrência de desvio de finalidade.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a remoção ex officio é ato discricionário, amparado no interesse público, e admite, inclusive, a motivação ulterior, desde que evidenciada a necessidade administrativa e ausente prova pré-constituída de ilegalidade ou perseguição, circunstância particularmente relevante no rito do mandado de segurança.
Confira-se
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR.
TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO, DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO, POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E PERSEGUIÇÃO DA MILITAR IMPETRANTE. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. I. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Rebecca de Souza Vieira, contra suposto ato ilegal do Comandante Geral do Polícia Militar de Pernambuco, consubstanciado na transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) para o 12º Batalhão de Polícia Militar, ambos no Município de Recife/PE, por necessidade de serviço, conforme Suplemento de Pessoal nº 006, de 15/03/2016. II. O motivo do ato administrativo diz respeito à causa imediata que autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo que enseja a sua prática. Quando se trata de um ato discricionário, a lei autoriza a prática do ato, à vista de determinado fato. A decisão da Administração é tomada segundo os critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos limites da lei. A motivação é a declaração escrita dos motivos que ensejaram a prática do ato e integra a forma do ato administrativo, acarretando a sua ausência a nulidade do ato, por vício de forma.
III. "Em inúmeros julgados, o Superior Tribunal de Justiça afirma que não cabe ao Judiciário interferir em atos discricionários da Administração Pública. Ademais, os atos discricionários, por sua vez, possuem certa liberdade de escolha. Assim, o agente público ao praticar um ato discricionário possui certa liberdade dentro dos limites da lei, quanto à valoração dos motivos e à escolha do objeto, segundo os seus critérios de oportunidade e conveniência administrativas. (...) ao Poder Judiciário cabe à fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos restringindo-se apenas a observância aos princípios Constitucionais. (...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra"
(STJ, REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2017).
IV. No caso, a autoridade coatora consignou o motivo do seu ato, no sentido de que a transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) para o 12º Batalhão da Polícia Militar, no mesmo Município de Recife/PE, dera-se por "necessidade de serviço", aspecto que se insere no poder discricionário da Administração de verificar se há, ou não, em determinado setor de trabalho, necessidade de mais contingente de pessoal. Não obstante a mera menção, no ato, à "necessidade de serviço", percebe-se que a transferência da impetrante dera-se em conjunto com uma série de remoções e transferências de outros policiais, o que retira, pelo menos do que se pode depreender dos autos, qualquer conotação de pessoalidade da medida, transferência que ocorreu, ainda, dentro do mesmo Município.
V. Assim, se a justificativa de "necessidade de serviço" é equivocada ou inverídica ou se há perseguição da policial impetrante, trata-se de matéria que demanda, indubitavelmente, dilação probatória, que é insuscetível de ser feita na via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das alegações do impetrante. VI. Segundo a jurisprudência do STJ, "a incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança. Embora a recorrente aduza a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação válida e afirme que sua remoção possui nítido caráter persecutório, não logrou veicular, nos presentes autos, prova capaz de corroborar suas alegações ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito" (STJ, AgInt no RMS 54.278/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2017). Nesse sentido: STJ, RMS 54.709/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017; RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014. VII. Recurso ordinário improvido. VIII. Agravo interno - interposto contra a decisão que, nesta Corte, indeferiu a liminar requerida – prejudicado. (STJ - RMS: 55732 PE 2017/0288718-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019 RSTJ vol. 255 p. 399).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14ª Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção.
2. A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público.
No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática. 3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo. 4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes.
5. No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no RMS: 57306 PE 2018/0092393-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

Além disso, a exigência de motivação dos atos administrativos deve ser compreendida em harmonia com a natureza do ato e com o contexto documental em que foi praticado.

A Lei nº 9.784/1999,
que regula o processo administrativo no âmbito federal,
dispõe que os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando afetem direitos ou interesses
(art. 50, I)
, e a Constituição
Federal
submete a Administração Pública aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência
(art. 37)
. A motivação, portanto, é requisito de validade
do ato administrativo,
porém, sua aferição não pode ser artificialmente fragmentada quando os próprios autos revelam que o ato impugnado se insere em cadeia administrativa previamente documentada e dirigida a enfrentar necessidade concreta do serviço público.

No caso concreto, a premissa central da sentença - de que inexistiria motivação fática contemporânea - não se sustenta diante do conjunto probatório.

Com efeito, o próprio impetrante/
apelado
instruiu a inicial com o Ofício/SEJUS/GS nº 1.434/2023, subscrito pelo Secretário de Estado da Justiça em 07/
11/
2023
(ID 8979148)
, no qual a SEJUS, ao denunciar unilateralmente o convênio de cessão, explicitou que a manutenção do ajuste se tornara inviável em razão do
“contexto atual de escassez de servidores”
, do
“restrito número de inspetores penitenciários atuando nos estabelecimentos penais”
e da
“elevada demanda de trabalho”
, circunstância que, segundo o próprio documento, vinha ocasionando até mesmo a abertura de processos seletivos para contratação temporária.

No mesmo ofício, a Administração cientificou a Prefeitura Municipal de Vila Velha da necessidade de retorno do servidor aos quadros da SEJUS. Soma-se a isso a publicação, em Diário Oficial, do resumo da rescisão unilateral do Convênio de Cessão nº 001/2021, igualmente fundada na atual escassez de servidores

Desse modo, não se está diante de motivação criada apenas em juízo para tentar sustentar ato anteriormente desprovido de causa,
uma vez que a
necessidade administrativa já havia sido formalmente exteriorizada em documento contemporâneo, anterior à própria Portaria nº 2240-S/2023, e trazido aos autos pelo próprio impetrante.

A Portaria, por sua vez, ao consignar a localização do servidor na PEVV I
“por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais – DIRAGESP”
, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R/2016, não surgiu isoladamente, mas como desdobramento da providência antecedente de recomposição do efetivo penitenciário.

Também não
encontra amparo
a tese
do apelado
de que o art. 54, §1º, da LC Estadual nº 46/1994 asseguraria, de forma absoluta, o retorno do servidor à mesma unidade física anteriormente ocupada, impedindo qualquer nova localização administrativa.

O referido dispositivo estabelece que, findo o prazo da cessão, o servidor retornará ao seu lugar de origem. Já os arts. 34 e 35 do mesmo diploma disciplinam a mudança de localização e preveem que a localização do servidor pode ocorrer de ofício, por ato da autoridade competente.

Por sua vez, a
LC Estadual nº 637/2012 define “localização” como o local geográfico designado pelo órgão de alocação onde o servidor desempenhará suas atividades.

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que o término da cessão impõe o retorno do servidor aos quadros funcionais do órgão de origem, mas não elimina a prerrogativa administrativa de, diante de necessidade superveniente do serviço, proceder à sua localização em unidade diversa, desde que haja base fática legítima para tanto.

Interpretar o art. 54, §1º como obstáculo absoluto à posterior localização de ofício esvaziaria, na prática, o campo de incidência dos arts. 34 e 35 da própria Lei Complementar nº 46/1994 e da disciplina estadual sobre gestão de pessoas.

Com efeito, o
retorno ao órgão de origem não assegura a permanência eterna na mesma unidade prisional, uma vez que o servidor público não goza da garantia da inamovibilidade - prerrogativa restrita a carreiras específicas como a magistratura e o Ministério Público. Assim, inexiste direito líquido e certo à manutenção
ad aeternum
em determinado local de trabalho.

Esse raciocínio se harmoniza, ainda, com a estrutura normativa da SEJUS. A LC Estadual nº 233/2002 atribui à Secretaria de Estado da Justiça a coordenação, articulação, planejamento, implantação e controle da política penitenciária estadual, o que evidencia que a gestão do efetivo penitenciário integra o núcleo de suas atribuições institucionais. Em complemento, o próprio Estado juntou aos autos comunicação interna que reforça que a SEJUS, como órgão responsável pela administração dos estabelecimentos penais, deve atender de modo atualizado às demandas das unidades prisionais.

Nessa perspectiva, a motivação existente nos autos revela-se suficiente para afastar a conclusão de nulidade.

É verdade que a Portaria nº 2240-S/2023
(ID 8979149)
, isoladamente considerada, não detalha minuciosamente todos os elementos fáticos subjacentes à nova localização. Todavia, o ordenamento não exige descrição exaustiva quando o suporte fático do ato é objetivamente identificável no procedimento administrativo contemporâneo, especialmente quando o próprio impetrante/
apelado
o trouxe aos autos.

Aqui, a razão administrativa
encontra
registro prévio e formal de escassez de inspetores penitenciários, de demanda elevada de trabalho e de necessidade de retorno do servidor aos quadros da SEJUS, elementos que se ajustam, sem ruptura lógica, ao ato subsequente de localização em unidade prisional da mesma municipalidade.

A propósito, a própria apelação do Estado aponta que a movimentação se inseriu em contexto de recomposição do quadro funcional em razão da inauguração de nova unidade prisional e da necessidade de alocação estratégica de servidores, sem que o apelado tenha produzido prova pré-constituída apta a infirmar esse cenário administrativo ou a demonstrar que a escolha de sua lotação decorreu de móvel ilegítimo.

Em mandado de segurança, a alegação de perseguição funcional ou de desvio de finalidade exige demonstração imediata e segura, o que não se extrai dos autos. Nesse ponto, o STJ,
ao julgar o
RMS nº 42.696/TO, assinalou que o reconhecimento de desvio de finalidade ou da falsidade dos motivos invocados demanda prova incompatível com o rito mandamental, e que a existência de precedente favorável ao servidor em caso anterior não basta, por si, para atestar a ilegalidade de nova remoção editada sob conjuntura diversa
(RMS n. 42.696/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 16/12/2014)
.

Igualmente não há demonstração de ofensa concreta aos critérios do art. 35 da LC nº 46/1994,
uma vez que o
apelado não apresentou quadro comparativo objetivo que permitisse aferir, em face dos demais servidores potencialmente sujeitos à redistribuição, eventual preterição ilegítima ou manipulação discriminatória dos critérios legais. A insurgência, nesse ponto, permaneceu em plano argumentativo, desprovida de prova pré-constituída suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Outro aspecto relevante é que a nova lotação ocorreu na própria Região Metropolitana, mais especificamente em unidade situada no mesmo Município de Vila Velha, o que reduz, de forma expressiva, a plausibilidade de prejuízo funcional grave ou de utilização do ato como meio indireto de punição.

Nos termos do já citado
RMS nº 42.696/TO
,
o

c.
STJ já reconheceu a legitimidade de remoção motivada pelo interesse da Administração quando realizada dentro do mesmo município e sem comprovação de desvio de poder.

Assim, a sentença
apelada
, ao desconstituir a Portaria nº 2240-S/2023, acabou por isolar o texto do ato administrativo do contexto documental que o antecedeu e lhe deu causa, substituindo a avaliação administrativa sobre a distribuição do efetivo penitenciário por comando judicial de conveniência. O controle jurisdicional é plenamente cabível quanto à legalidade, mas, uma vez demonstrado que havia base fática contemporânea para o retorno do servidor e para sua inserção na recomposição do quadro de pessoal da SEJUS, não se verifica ilegalidade manifesta apta a justificar a invalidação do ato no rito estreito do mandado de segurança.

Por fim, sem que tenha sido demonstrado desvio de finalidade na prática do ato de remoção ou mesmo incompatibilidade com a motivação apontada, vislumbram-se elementos suficientes para reforma da sentença apelada.

Portanto firme nas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e, em consequência, denegar a segurança com a revogação da medida liminar concedida na origem, reconhecendo a validade da Portaria nº 2240-S, de 06/12/2023, sem prejuízo do regular exercício, pela Administração, de suas atribuições de gestão do sistema penitenciário estadual.

Julgo Prejudicada a Remessa Necessária.

Custas remanescentes pelo apelado. Sem condenação em honorários por força do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para
reformar a sentença e, em consequência, denegar a segurança com a revogação da medida liminar concedida na origem, reconhecendo a validade da Portaria nº 2240-S, de 06/12/2023, sem prejuízo do regular exercício, pela Administração, de suas atribuições de gestão do sistema penitenciário estadual.

Outrossim, julgar prejudicada a Remessa Necessária.